Tribunal: TJPA
Processo: 0001715-16.2019.8.14.0012
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3631 - Crimes de Tortura
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0001715-16.2019.8.14.0012

EMBARGANTE: FLAVIO BARATA MONTEIRO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO CONSTANTE NO ACÓRDÃO (ID 10017999). MATÉRIA NÃO VENTILADA EM SEDE DE APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE QUALQUER DA HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 619 DO CPP. PRETENDIDO.
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE.
Com efeito, infere-se que o decisum proferido por esta 1ª Turma de Direito Penal apreciou todas as teses levantadas pelo recorrente de maneira expressa e concisa em suas razões recursais de apelação, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada, até porque não pode o embargante, no presente recurso, inovar pedido que não constou originalmente em suas razões recursais de ID 6217166 – Págs. 1/6.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, na sessão ordinária realizada no plenário virtual, à unanimidade, REJEIÇÃO dos Embargos de Declaração, em conformidade com o parecer ministerial.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará – Assinatura Digital.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
FLAVIO BARATA MONTEIRO
(ID’s 10577822), devido seu inconformismo com o acórdão de ID 10017999, no qual a 1ª Turma de Direito Penal votou, à unanimidade, pelo parcial provimento do recurso de apelação, no sentido de retificar o erro material no cálculo da pena privativa de liberdade do crime de associação criminosa, fixando-a em 04 (quatro) anos de reclusão, mantendo-se, contudo, os demais termos da sentença vergastada.

Assim, restou ementada a decisão:

APELAÇÃO PENAL. ART. 1º, I, “A”, §§ 3º E 4°, II, DA LEI Nº 9.455/1997; ARTIGO 244-B, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE; ARTIGO 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO E ARTIGOS 14 E 16, DA LEI Nº 10.826/2003. CONDENAÇÃO. PRELIMINAR. DA NULIDADE PROCESSUAL EM RAZÃO DE PROVA EMPRESTADA. TESE REJEITADA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. Nota-se que a prova foi juntada corretamente nos autos processuais, sendo ela aceita por ambas as partes sem qualquer vício de nulidade ou prejuízo à ampla defesa e ao contraditório, pois está anexada ao processo desde seus primórdios, estando sempre disponível para questionamento das partes, fato que corrobora para o afastamento da nulidade ora mencionada. Ademais, o desentranhamento da prova não teria a capacidade de modificar a instrução processual, visto que a sentença condenatória não utilizou esta prova como única fundamentação para apenar o ora apelante, pelo contrário, há diversas fontes independentes que demonstram a autoria e materialidade delitiva, fato que afasta o acolhimento da tese defensiva. MERITO. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRENCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÇÃO DE CONDENAÇÃO. No caso em tela, quanto aos crimes previstos no art. 1º, I, “a”, §§ 3º e 4°, II, da Lei nº 9.455/1997; artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente; artigo 288, parágrafo único, do Código Penal Brasileiro, verifica-se

que a materialidade delitiva restou sobejamente comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 6217016 - Pág. 11) e pelas Imagens de Vídeo contendo as imagens da tortura (ID 6217109). Do mesmo modo, a autoria delitiva restou sobejamente comprovada por meio da declaração das testemunhas. Outrossim, não merece ser absolvido o apelante da prática dos crimes previstos nos arts. 14 e 16 da Lei 10.826/03, visto que a materialidade e autoria da infração penal também estão demonstradas, pelas imagens da mídia de ID 6217109, em que aparece a arma de fogo utilizada para torturar a vítima, sendo esta uma pistola calibre 40; bem como pela prova oral produzida, com ênfase nos depoimentos dos codenunciados. 2. DOSIMETRIA. 2.1. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DO CRIME DE TORTURA, DIANTE DA FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA QUANTO À CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE, BEM COMO UTILIZAÇÃO DE FRAÇÃO ACIMA DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL, EM OFENSA A ATENDIMENTO DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 23 DO TJPA. Colhe-se do decisum vergastado que o Juízo singular fixou a pena-base, em relação ao ilícito de tortura, em 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em face da valoração

negativa das circunstâncias do crime, fundamentadas idoneamente pelo Magistrado sentenciante. Ademais, analisando as circunstâncias judiciais negativas verifica-se que, a culpabilidade merece altamente reprovabilidade, sobretudo por terem sido praticadas múltiplas agressões físicas na vítima que

causaram lesões em diversas partes de seu corpo, sendo lesões graves e gravíssimas. 2. 2. RETIFICAÇÃO DA PENA DIANTE DO ERRO ARITMÉTICO NO CÁLCULO DA FRAÇÃO DE 1/3 UTILIZADA NA TERCEIRA FASE DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PROCEDENCIA. Constata-se a ocorrência de erro no cálculo da pena, pois o Magistrado ao aumentar em 1/3 (um terço) a reprimenda de 03 (três) anos estabelecida na pena-base, tem-se o montante de 04 (quatro) anos de reclusão, e não 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, fato que merece retificação por esse juízo ad quem. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para retificar o erro material no cálculo da pena privativa de liberdade do crime de associação criminosa, fixando-a em 04 (quatro) anos de reclusão, mantendo-se, contudo, os demais termos da sentença vergastada”.

Em suas razões, alega o embargante que o acórdão vergastado foi omisso em relação à aplicação da agravante de reincidência, pois, a seu ver, o ora embargante não era reincidente na época de sua condenação, já que não tinha condenação transitada em julgado, o que deve ser sanado por meio dos presentes aclaratórios, de forma a prequestionar a matéria para futura interposição de Recurso Especial.

Nessa instancia superior, o Douto Procurador de Justiça, Dr.

HAMILTON NOGUEIRA SALAME pronuncia-se pelo conhecimento e rejeição dos Embargos de Declaração

opostos por FLAVIO BARATA MONTEIRO (ID 12836162).

É o necessário relatório.

VOTO

Os presentes Embargos de Declaração atendem aos pressupostos de admissibilidade.

Como cediço, nos termos em que dispõe o art. 619, do CPP, os embargos de declaração visam corrigir decisão que se apresente viciada por ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo inadequada sua utilização quando a pretensão almejada, na realidade, é a de reapreciar o julgado, como ocorre
in casu.

Sustenta a Embargante, que o acórdão vergastado foi omisso em relação à aplicação da agravante de reincidência, pois, a seu ver, o ora embargante não era reincidente na época de sua condenação, já que não tinha condenação transitada em julgado, o que deve ser sanado por meio dos presentes aclaratórios, de forma a prequestionar a matéria para futura interposição de Recurso Especial.

Da simples leitura do Acórdão atacado, não se verifica no Acórdão ID 10017999 a omissão suscitada pela Defesa. Com efeito, infere-se que o decisum proferido por esta 1ª Turma de Direito Penal apreciou todas as teses levantadas pelo recorrente de maneira expressa e concisa em suas razões recursais de apelação, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada, até porque não pode o embargante, no presente recurso, inovar pedido que não constou originalmente em suas razões recursais de ID 6217166 – Págs. 1/6.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRÉ-QUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. EVIDENTE PRETENSÃO DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA NÃO QUESTIONADA EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração

destinam-se restritivamente a clarificar, complementar e aprimorar as decisões judiciais, de modo que a oposição do recurso se condiciona à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (art. 619, do CPP). 2. Inexiste omissão no acórdão embargado quando verificado que os temas trazidos em sede de embargos sequer foram pleiteados na Apelação Criminal. 3. É vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração,

ainda que sobre matéria considerada de ordem pública e mesmo que opostos para fins de prequestionamento, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado. Precedentes. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME (11204618, 11204618, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-09-19, Publicado em 2022-09-27).

Outrossim, como cediço, a oposição de embargos declaratórios para fins de prequestionamento exige a configuração de algum dos vícios elencados pelo legislador no artigo 619, da Carta Processual Penal, situação não verificada no caso concreto.

Assim, hei por bem não acolher a omissão no acórdão ora impugnado, vez que a defesa não impugnou no momento processual adequado a pretensão, limitando a fazê-lo nesta via.

Ante o exposto, acompanho parecer ministerial e
REJEITO

OS PRESENTES EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 28/03/2023